Tribunal: TJMT
Processo: 1004708-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004708-72.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA - CPF: 021.733.851-86 (EMBARGANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA - CPF: 021.733.851-86 (EMBARGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
VÍCIO SANADO
.
INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
OMISSÃO INEXISTENTE.

RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão que, ao dar provimento ao recurso adesivo da autora, fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, montante inferior ao

arbitrado

por
equidade
na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de inversão do ônus
da
sucumbência; e (
ii
) se
é possível
a fixação da verba honorária em valor inferior ao arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A verba honorária fixada
sobre
o valor da condenação mostrou-se irrisória, justificando

a fixação por
equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, por se tratar de causa de valor econômico reduzido.

4. Ausente omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo o acórdão sido claro ao impor exclusivamente à ré tal obrigação.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração acolhidos em parte
.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a fixação equitativa da verba honorária quando o valor resultante do percentual legal sobre a condenação
for
irrisório, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

2. Não
há
omissão sobre
o
pedido de inversão
dos
ônus sucumbenciais, quando a condenação é imposta exclusivamente à parte vencida."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o, 8o e 11; 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou
provimento a apelação interposta pela ré, e d
e
u provimento ao recurso adesivo da autora, para
condenar a ré a indenização por danos morais de R$2.000,00, com correção monetáriapelo IPCA a partir do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC)e juros de mora pela Selic, com dedução do IPCA, desde a citação (art. 406, §1o, do CC), bem como condenar aré a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o e 11, do CPC).

A embargante alega que o acórdão violou o princípio da
non reformatio in pejus
ao minorar os honorários advocatícios que haviam sido fixados pelo juízo de primeiro grau no valor de R$ 2.000,00, passando a estabelecê-los em 15% sobre o valor da condenação, o que resultaria em montante inferior a R$ 500,00, considerando o baixo valor da condenação.

Sustenta, ainda, que
houve omissão
quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência
.

Manifestação da embargada no Id.
328162366
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No juízo de origem
a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar
as partes, na proporção de 50% para cada,a arcarem com as despesas processuais e honorários advocatíciosde R$ 2.000,00.

O
acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso adesivo da autora, estabeleceu
a verba honorária
em 15% sobre o valor da condenação (R$ 2.000,00 + R$ 784,36), o que resultaria em montante
muito
inferior ao anteriormente fixado.

O art. 85,
§8o
, do CPC, estabelece que “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
”
.

Neste caso,
a verba fixada em 15% sobre o montante da condenação totalizaria menos de R$ 500,00, o que justifica a aplicação por equidade
, conforme previsto
no dispositivo acima mencionado
e aplicado na sentença.

Além disso,
uma vez que o recurso da ré não foi provido,
é devida a majoração estabelecida no §11, do art. 85, do CPC
.

Quanto ao argumento de omissão sobre o pedido de inversão
dos
ônus sucumbenciais,
não há o vício apontado, pois o aresto foi expresso
ao impor apenas à ré essa condenação, nos seguintes termos:

Pelo exposto,nego provimento a apelação interposta pela ré, e dou provimento ao recurso adesivo da autora, para condenar a ré a indenização por danos morais de R$2.000,00, com correção monetáriapelo IPCA a partir
do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC)e juros de mora pela Selic, com dedução do IPCA, desde a citação (art. 406, §1o, do CC),
bem como condenar aré a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o e 11, do CPC).

Pelo exposto,
acolho em parte os embargos de declaração

para
estabelecer os honorários advocatícios em R$ 2.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025